Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-73.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013224-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES ANTUNES - CPF: 229.818.531-04 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora do devedor.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILBERTO ALVES ANTUNES visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1013265-14.2021.8.11.0041, movida por BANCO J. SAFRA S. A., deferiu a tutela de urgência para autorizar a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado à inicial.

Em síntese, o agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a decisão agravada não merece prosperar,
“pois em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor”.

Defende que a apreensão do seu veículo é ilegítima, visto que a retomada da posse pelo agravado se deu em um cenário atípico, em razão da PANDEMIA causador da doença COVID-19, em detrimento, pois, da existência de fato superveniente e de força maior determinada por ato normativo editado pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no. 6, de 2020, que dita regras de distanciamento social e medidas de proteção ao combate à Pandemia que assola o país.

Destaca que
“por meio da Resolução 313/2020, prorrogada pela resolução 314 do CNJ, há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva”,
o que não resta minimamente comprovado nos autos de origem.

Por fim, assevera que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que
“a presenças dos juros remuneratórios abusivos impossibilitam a constituição em mora do devedor”,
e quanto ao tópico, esclarece que
“pela simples análise do contrato em anexo é possível constatar ilegalidades contratuais no referido encargo”
, uma vez que
“a taxa de juros aplicada de 32,20% a.a. é superior a taxa de 21,26% a.a indicada pelo BACEN para as operações de crédito de financiamento de veículos para o mesmo período”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 97940498).

Contraminuta, no Id. 98673477, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº. 6.099/1974).

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que
é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor
, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:

“Art. 2º (...)

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso vertente, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mesmo foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele, devidamente recebida pelo próprio devedor (Id 53485671- autos de origem).

No tocante a impossibilidade de retomada da posse pelo banco recorrido, o agravante sustenta ser impossível em razão do cenário atípico, construído pela PANDEMIA – COVID19, bem como ressalvado pela Resolução nº. 313/2020, prorrogada pela resolução nº. 314 do CNJ, em que há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva, todavia, tenho que melhor razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, a alegada situação de calamidade pública e distanciamento social, editadas por meio de ato normativo do Governo Federal, não impede o cumprimento de medida de busca e apreensão.

Observa-se que a Resolução nº. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu artigo 4º, inciso V, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato, inclusive em plantão, conforme se observa,
in litteris
:

“
Art. 4º - No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias (...)

V - Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência; ” (Resolução nº 313/2020-CNJ).

Extrai-se, portanto, que dentre os atos urgentes previstos no dispositivo citado, está a providência requerida pelo banco agravado, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APENAS PELO DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §2º – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO –
PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus. 2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.”
(N.U 1003123- 74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – A.R. ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor. Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar”
(N.U 1001422-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço em parte do recurso
e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021